Tribunal: TJMT
Processo: 1025791-73.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025791-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVANTE), AMARILDO DOS SANTOS - CPF: 340.121.681-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JULGADOR – RATEIO DAS CUSTAS – APLICAÇÃO LITERAL DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – RECURSO PROVIDO. Quando a realização da prova pericial é determinada de ofício pelo julgador, a distribuição do custeio da prova deve observar o disposto no art. 95 do CPC, que prescreve que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025761-73.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisão Contratual
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0025864-22.2009.8.11.0041 – Código 390124), ajuizada contra o agravante por AMARILDO DOS SANTOS, determinou a realização de prova pericial contábil, impondo ao executado/agravante a integralidade dos honorários periciais (cf. Id. nº 70648488).

O Banco/agravante sustenta que, após o trânsito em julgado da sentença proferida na ação revisional de contrato ajuizada pelo agravado, este
“deu início à fase de liquidação de sentença, nos termos do imperativo art. 509, do CPC
”, instruindo o pedido “
com memória de cálculos nos termos do que restou decidido nos autos (fls. 163-168), concluindo que o saldo devedor contratual do Autor perfazia a quantia de R$ 55.837,98 na data de 19/02/2018, postulando pela sua homologação”
; contudo, sobreveio decisão indeferindo o pedido de homologação/liquidação e determinando a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a elaboração do cálculo e atualização do débito, ficando definido no cálculo que o Banco/executado/agravante seria devedor do autor/agravado da quantia de R$ 12.099,89, atualizada até 13/11/2018, mas, como não concordou com o cálculo, apresentou
“parecer contábil financeiro subscrito por perito contador, apontando as incorreções nos referidos cálculos, decorrente da incorreção do percentual aplicável a comissão de permanência; da necessária compensação do crédito do Exequente com as prestações não liquidadas e vencidas”
, pugnando
“pela homologação dos seus cálculos, a fim de declará-lo credor da quantia de R$ 60.026,28, na data de 17/12/2018, porquanto apurado em estrita observância ao que restou decidido nos autos”
(cf. Id. nº 69128464 - pág. 5/6).

Aduz que, após a Contadoria do Juízo prestar esclarecimentos, ratificando seus cálculos, o agravado deu início à fase de cumprimento de sentença, dizendo-se credor da quantia de R$ 29.100,74, mas sobreveio, então, a decisão agravada, que determinou a realização de perícia contábil, impondo ao Banco, porém, o ônus do integral pagamento do valor dos honorários periciais.

Sustenta o equívoco da decisão agravada, porquanto em desconformidade com o que preceitua o art. 95,
caput
, do CPC, pois, ordenada a perícia de ofício, já que o MM. Juiz disse que não dispunha
“de conhecimento técnico específico”,
os honorários periciais deverão ser rateados entre as partes, mesmo diante de o “
Agravante ser o único a discordar dos cálculos apresentados pelo Sr. Contador Judicial
”, o que modo algum “
não lhe obriga a arcar com a integralidade dos honorários periciais, até porque se o Magistrado a quo estivesse seguro acerca do acerto dos cálculos da contadoria, poderia ter homologado, ao invés de determinar a realização de perícia
”;
“além disso, a parte Agravada não ousou discordar do cálculo do contador, porquanto lhe são absolutamente favoráveis”
(cf. Id. nº 69128464 - pág. 10/11).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, sejam os honorários periciais rateados entre as partes; desde logo, pede a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. nº 69128464).

A decisão vinculada ao Id. nº 71379974, proferida em 18.12.2020, admitiu a interposição do agravo por instrumento e deferiu parcialmente o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.

O agravado ofertou contrarrazões, com réplica às razões recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 75919955).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95 do CPC prescreve que “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”.

No caso, embora o Banco/agravante tenha discordado dos cálculos realizados pela Contadoria judicial, para atualização da dívida oriunda do contrato após a revisão determinada pelo acórdão exequendo, não consta que ele tenha pleiteado a realização de perícia, tendo esta sido determinada de ofício pelo MM. Juiz.

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade do supracitado dispositivo legal, ou seja, como a realização da prova pericial contábil foi ordenada de ofício pelo julgador, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre os litigantes.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS DO PAGAMENTO - RATEAMENTO ENTRE AS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95 DO CPC/2015 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 95, do CPC/2015, se a produção de prova pericial é determinada de ofício pelo juiz, o ônus do pagamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes. Para a configuração da litigância de má-fé é imprescindível que reste satisfatoriamente comprovado nos autos que a conduta da parte enquadra-se em alguma das hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC/2015, cujo rol é taxativo, adotando o litigante, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, e que não se tenha apenas utilizado os meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses. (TJMG - 17ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0313.15.011295-8/001 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 22/02/2018 – DJE em 06/03/2018)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PERÍCIA DETERMINADA EX OFFICIO PELO JULGADOR. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. ART. 95 DO CPC. De acordo com o caput do artigo 95 do Código de Processo Civil, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Hipótese em que o Magistrado a quo determinou, ex officio, a produção da prova pericial, cabendo às partes dividirem os custos dos honorários do expert. Precedentes do E. STJ e desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS - Segunda Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 70082217423 -

Relª. Desª.
Lúcia de Fátima Cerveira
- Julgado em 27.11.2019)

Ressalvo que não influencia na questão ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ficando suspensa tão somente a exigibilidade do pagamento imediato pelo beneficiário, o que não significa isenção ou a transferência à outra parte.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008398-09.2018.8.11.0000 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/11/2018 - DJE 26/11/2018)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG)” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 1006873-26.2017.8.11.0000 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 20/09/2017 - DJE 29/09/2017).

Feitas tais considerações, dou provimento ao agravo para determinar o rateio das custas periciais entre os litigantes.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021